Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-90.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1002118-90.2021.8.11.0008
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A
Recorrido: MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 355 DO CC/2002. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consignação extrajudicial levada a efeito é notoriamente uma medida inadequada à pretensão autoral. Isso porque, consoante exegese do artigo 335 do Código Civil, para ter lugar a consignação de valores deve haver mora do credor, não do devedor, como no caso em tela, em que o Recorrido reconhece na inicial que deixou de pagar inúmeras prestações. E ainda que fosse cabível, era imprescindível a observância ao disposto no artigo 336 e das providencias do artigo 539 do Código de Processo Civil.
2. Ainda que tenha ocorrido o depósito de valores, há que se considerar que tal providência se deu por conta e risco do demandante, ora Recorrido, que, aliás, tinha totais condições de adimplir a dívida no modo ajustado, isto é, quitando o boleto que lhe fora enviado. No caso, a consignação não tem qualquer consequência prática, sequer o efeito de ilidir a mora.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002118-90.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS - CPF: 236.952.694-72 (RECORRENTE), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023